Tribunal: TJMT
Processo: 1060192-90.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060192-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 004.418.961-38 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
VICTOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade.

Em suas razões, pugna pelo afastamento da Súmula 385/STJ, pois inexistente qualquer negativação anterior àquela discutida nos autos.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reformada a sentença prolatada e reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no movimento no id. 215568685.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1060192-90.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VICTOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS

Polo Passivo

BANCO VOTORANTIM S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso de agravo não atende o pressuposto de admissibilidade.

Explico.

A decisão unipessoal não conheceu o recurso inominado interposto por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal, pois trouxe aos autos informações estranhas referentes a outras partes e causa de pedir, não impugnando, especificamente, os fundamentos da sentença.

O agravo interno, por sua vez, é apresentado de forma genérica, inclusive com informações desconexas ao fundamento que ensejou o referido pronunciamento, tendo como guia o argumento de que inexiste negativação preexistente. Em destaque, excertos da peça recursal:

“[...

Trata-se de decisão que monocraticamente reconheceu suposta incidência da súmula 385 do STJ, afastando o dano moral.

[...]

A Decisão Monocrática proferida pelo juízo a quo julgou

improcedente o pedido de Dano Moral, fundamentando no acolhimento do histórico de negativações antigas acostado pela Recorrida e consequentemente aplicando os efeitos da Súmula 385 do STJ.

Entretanto, com a devida data vênia, a Decisão proferida merece reforma, pois apesar do histórico de negativação trazer restrições inseridas em nome do Recorrente em momento anterior à inserção do débito ora apostrofado, cumpre destacar que os referidos débitos precedentes já se encontravam excluídas, e a partir de então, permaneceu apenas o débito ora debatido.

[...].”

A argumentação direciona como se a decisão fosse de aplicação da Súmula 385/STJ, enquanto não foi sequer veiculada essa hipótese na decisão monocrática.

É cediço que o recorrente, na sistemática processual, tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Quadro distinto do presente recurso, como se disse. A argumentação genérica dos fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

A argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do agravo interno interposto por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024